Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-30.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO VENDEDOR EM FAVOR DO COMPRADOR. PEDIDO formulado EM CONTESTAÇÃO em nítido caráter de reconvenção. IRREGULARIDADE FORMAL. ausência de manifestação em SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Com o advento do novo Código de Processo Civil, passou-se a admitir a propositura da reconvenção junto com a contestação, nos termos do artigo 343, caput, do CPC.

2. Meras irregularidades como a ausência do termo "reconvenção" na peça de contestação não impedem o conhecimento e a análise pelo juízo dos pedidos reconvencionais manifestamente deduzidos pela parte inicialmente demandada. Vícios sanáveis como os relacionados ao valor da causa e o consequente recolhimento das custas podem ser corrigidos por determinação de emenda à reconvenção.

3. Quando a sentença não resolve a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando, por exemplo, de analisar pedidos deduzidos em sede de reconvenção, impõe-se o reconhecimento de julgamento citra petita em nítida afronta às disposições dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, tema passível de conhecimento de ofício.

4. Caracterizada omissão no julgamento, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à instância de origem para apreciação da reconvenção.

5. Preliminar de ofício acolhida. Recurso prejudicado.